Tribunal: CARF
Processo: 10855.721526/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721526/2017-86
ACÓRDÃO
1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NM METALÚRGICA LTDA. - EPP)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Deve ser mantida a responsabilidade tributária do sócio-administrador
quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade, como também a
pratica de atos dolosos com o objetivo de reduzir indevidamente o valor da
obrigação tributária, por meio da entrega de DCTF retificadoras não
lastreadas na escrita contábil e documentação.
Deve ser afastada a responsabilidade tributária, com base no art. 135, III,
do CTN imputada a pessoa que não seja diretor, gerente ou representante
legal da contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O sócio de sociedade considerada responsável solidária de uma outra
sociedade não é responsável solidário dessa apenas por ser sócio daquela.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior e
Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, autos de infração lavrados em face de NM
Metalúrgica Ltda. - EPP (contribuinte) e de responsáveis tributários - XS Industrial Eireli
(atualmente XS BIKE INDUSTRIAL DE BRINQUEDO LTDA); SMF Metalúrgica Ltda. – EPP; XS
Usinagem e Estamparia Ltda; Nilson Roberto Miranda; Sueli Fátima Gois Miranda; e Jessica
Miranda – se não vejamos:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 5850 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 446.674,85, referente a fatos geradores trimestrais
de 2013 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA E NA INDUSTRIALIZAÇÃO PARA OUTRA EMPRESA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de
produtos de fabricação própria da industrialização para outra empresa,
conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante deste Auto de
Infração.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 5874 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 245.436,85, referente a fatos geradores trimestrais de
2013 (base arbitrada), sendo assim descrito os fatos apurados:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de
produtos de fabricação própria da industrialização para outra empresa,
conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante deste Auto de
Infração.
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
3
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 5894 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 519.070,18, referente a fatos
geradores de 2013 (incidência cumulativa padrão), sendo assim descrito o fato apurado:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante deste
Auto de Infração.
d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 5908 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 100.908,62, referente a fatos geradores de 2013
(incidência cumulativa padrão), sendo assim descrito o fato apurado:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Valor apurado conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante deste
Auto de Infração.
A contribuinte e os responsáveis tributários, com exceção da XS Usinagem e
Estamparia Ltda., impugnaram os lançamentos e a 2a Turma da DRJ/SDR proferiu, no Acórdão n.
15-43.621 - de 10/10/2017 (a fls. 6190 e segs.), a seguinte decisão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, por considerar não impugnado o crédito tributário lançado, e por
julgar improcedentes as impugnações, mantendo o vínculo de
responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas relacionadas na autuação
como responsáveis solidárias. Caso seja apresentado recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o crédito tributário deve ser apartado
para prosseguimento da exigência fiscal contra a NM Comércio e
Manutenção de Bikes e Acessórios Ltda. (CNPJ 02.611.370/0001-90),
autuada, e XS Usinagem e Estamparia Ltda. (CNPJ 25.074.245/0001-94),
responsável solidária revel, bem como contra os demais responsáveis
solidários que não venham a apresentar recurso, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Vale trazer à colação o seguinte trecho do voto do Relator:
Dessa forma, voto por considerar não impugnado o crédito tributário
lançado, e por julgar improcedentes as impugnações, mantendo o vínculo
de responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas relacionadas na
autuação como responsáveis solidárias. Caso seja apresentado recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o crédito tributário deve ser
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
4
apartado para prosseguimento da exigência fiscal contra a NM Comércio e
Manutenção de Bikes e Acessórios Ltda. (CNPJ 02.611.370/0001-90),
autuada, e XS Usinagem e Estamparia Ltda. (CNPJ 25.074.245/0001-94),
responsável solidária revel, bem como contra os demais responsáveis
solidários que não venham a apresentar recurso.
A referida decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, exceto quando
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os mandatários,
prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos
tributários exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários exigidos no
lançamento fiscal as pessoas jurídicas que compunham grupo econômico,
quando constatadas situações de confusão patrimonial, vinculação
gerencial ou coincidência de sócios e administradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte e os responsáveis tributários foram cientificados do Acórdão n.
Acórdão n. 15-43.621, conforme Termos e AR a fls. 6237, 6246, 6244, 6317, 6313, 6314 e 6315,
mas apenas os responsáveis tributários Nilson Roberto Miranda; Sueli Fátima Gois Miranda; e
Jessica Miranda interpuseram recurso voluntário.
O responsável tributário Nilson Roberto Miranda foi cientificado do Acórdão n.
Acórdão n. 15-43.621 em 19/2/2018 (AR a fls. 6313) e interpôs o recurso voluntário a fls. 6293
em 20/03/2018 (termo a fls. 6292), no qual aduz os seguintes argumentos de defesa:
“II- DIREITO II. 1 - INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS AO
RECORRENTE - NÃO ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - NULIDADE DA DECISÃO
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
5
8. De acordo com a r. decisão ora recorrida, a manutenção da imputação
da responsabilidade solidária tributária em face dos sócios da pessoa
jurídica autuada se justificaria, a luz do artigo 124, inciso I, e 135, inciso III,
todos do CTN, sob seguintes argumentos:
(...)
9. Tais argumentos, no entanto, não refletem a realidade dos fatos, pois o
Recorrente, ao que cabia em relação à atribuição da responsabilidade
solidária de sócio na qualidade de pessoa física, trouxe arrazoado capaz de
rebater as infundadas alegações que lhe foram imputadas e que poderiam,
hipoteticamente, ensejar a incidência dos dispositivos legais aplicáveis na
espécie (artigos 134 c/c 135 do CTN), os quais aplicados sistematicamente
teriam, em tese, o condão de autorizar o Fisco a cobrar da pessoa física
(sócio) os tributos devidos pela pessoa jurídica, desde que seja, é claro,
comprovada a prática de atos ilícitos citados no caput do artigo 135 do
CTN.
10. No entanto, a decisão ora recorrida confirma a questionável aplicação
do redirecionamento da dívida tributária aos sócios da empresa autuada,
com amparo nos artigos 124 c/c 135 do CTN. Nesse aspecto, o primeiro
ponto a se considerar é que a regra contida no artigo 124 do CTN, embora
se trate de responsabilidade tributária solidária, não se coaduna com o
texto legal do artigo 135 do próprio Código Tributário Nacional, pois, cada
regra, visa disciplinar e regular hipótese abstrata distinta uma da outra.
11. Ao imprimir interpretação sistemática entre os dois textos legais, o
acórdão exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA incorreu em erro de fundamentação legal, a ponto de
caracterizar obscuridade e, até mesmo, contradição, quando se analisa o
conteúdo decisório frente aos aspectos factuais e contornos jurídicos que
gravitam em torno da responsabilidade solidária tributária.
12. E esse exame se faz necessário porque o nosso ordenamento jurídico,
como conjunto complexo de normas tendentes a disciplinar
comportamento presente e futuro, é composto por um emaranhado de
atos normativos de diversos níveis, ordens e naturezas, muitos deles
entrelaçados e interligados, com o propósito de regular abstratamente
todos os fatos e atos das relações entre fisco e contribuinte.
13. Daí porque, para aplicação de cada norma vigente, é indispensável, em
primeiro lugar, desvendar o seu sentido (finalidade = objeto jurídico
tutelado) e o seu alcance (fatos e atos a serem disciplinados), para que, a
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
6
partir daí, possa ser aplicada sobre determinado fato e/ou ato que se
enquadre na hipótese de incidência tributária.
14. E ainda, em se tratando de direito tributário, cuja raiz e essência
derivam do ramo de direito público, no qual é regido pelo cânone jurídico
de que: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei" (art. 52, I, da CF/88), aplicação de normas com
essa
natureza deve
atender
rigorosamente
os
requistos
legais
disciplinados, sob pena de inobservância do princípio da estrita legalidade
(art. 150, I, da CF/882), ao qual se sujeita a Administração Pública por força
do postulado constitucional 37 da Carta Republicana.
15. Partindo dessa premissa, verifica-se, in casu, uma obscuridade ou, até
mesmo, contradição na aplicação da responsabilidade solidária tributária
com base nos artigos 124 c/c 135 do CTN, pois a hipótese de incidência de
cada um deles visa alcançar situações fáticas completamente diferentes,
embora visem proteger o mesmo objeto jurídico.
16. E, por essa razão, ao serem estabelecidas as hipóteses de incidência
diversas, as normas trouxeram, cada qual, requisitos legais próprios que
delimitam o campo de atuação da norma no mundo dos fatos.
17. E é justamente neste ponto que peca a decisão ora recorrida, pois
entre os dispositivos que fundamentam a responsabilidade solidária não
guardam, em estrito senso, conexão lógica à situação fática.
18. Como dito acima, para a correta aplicação de norma, sem vícios de
fundamentação na elaboração do Ato Administrativo (decisão), deve-se
precisar a quais fatos a lei invocada se refere, é o que se passa a
demonstrar.
19. Sendo este o cerne da questão por agora, o Recorrente chama atenção
para o fato de que a decisão, no que tange à responsabilidade tributária
solidária, invoca dois dispositivos (124 c/c 135 do CTN) que, embora ambos
visem tutelar o mesmo bem jurídico (atribuição de responsabilidade
tributária a terceiros), a incidência de cada um deles incorre em situações
fáticas completamente diferentes.
20. Com efeito, analisando o conteúdo normativo das expressões jurídicas
contidas nos textos legais 124 e 135 do CTN, infere-se que a hipoteticidade
de cada regra recai, ao menos, sobre duas situações distintas (124 vs
134/135), pois o que se percebe da simples leitura é que o Legislador teve
a preocupação e o zelo de buscar o regramento de dois fatos com
características próprias e diferentes para alcançar situações fáticas
diferentes.
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
7
21. De fato, da simples leitura do artigo 124, inciso I, do CTN, verifica-se
que, para a sua aplicação, a regra exige (situação fática eleita pela lei) que
se comprove o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
22. Ou seja, para a configuração da responsabilidade tributária solidária
nos moldes do artigo 124, inciso I, do CTN, é imprescindível que as pessoas,
de alguma forma, tenham participação na ocorrência do fato gerador do
tributo exigido.
23. Em se tratando de tributos (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) incidentes sobre
atividade econômica, não há como vincular à participação da pessoa física
ao fato gerador inerente de pessoa jurídica, como quer fazer crer a decisão
ora recorrida, ao invocar o artigo 124, I, do CTN. Isso porque a finalidade
desta norma é resguardar o direito da Fazenda Pública de exigir o tributo
de pessoas jurídicas que tenham, de alguma forma, participado da
ocorrência do fato gerador com caráter empresarial.
24. Ou seja, o Recorrente, na qualidade de sócia pessoa física, jamais
poderia ter sido confundido com a pessoa jurídica, de quem lhe é exigido o
tributo, por ter praticado o suposto fato gerador eminentemente de
natureza empresarial.
25. Ora, se a intenção da D. Autoridade era estender a responsabilidade
tributária solidária aos sócios, este redirecionamento deveria ter sido
fundamentado com base legal relacionada à sua situação fática pertinente,
respeitando, assim, o princípio da legalidade e os aspectos jurídicos que
gravitam em torno da matéria.
26. Nesse particular, entende o Recorrente que, na remota hipótese de ser
analisada tal solidariedade entre pessoa física e jurídica, a situação fática
que atrai aplicação de responsabilidade solidária tributária aos sócios, em
tese, é aquela prevista nos artigos 134 c/c artigo 135, I, do CTN, cujos
ditames preveem requisitos específicos completamente distintos do artigo
124, I, do CTN.
27. Com efeito, enquanto a hipótese de incidência do artigo 124, I, do CTN,
encontra-se atrelado à comprovação da participação de pessoas jurídicas
distintas sobre o mesmo fato gerador, a situação abstrata contemplada no
artigo 135, III, do CTN, está vinculada à comprovação de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social.
28. E, ainda, não basta apenas comprovar a prática de atos infracionais, é
imprescindível também que se busque judicialmente a desconsideração da
personalidade jurídica da pessoa jurídica, nos moldes do artigo 50 do
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
8
Código Civil, para que os contornos e aspectos jurídicos que gravitam em
torno da Pessoa Jurídica (princípios que asseguram direito entidade, da
autonomia e da preservação da empresa, os quais distinguem a pessoa
natural da pessoa fictícia) sejam desconstituídos e, a partir daí, abrir, do
ponto de vista legal, caminho para a invasão patrimonial dos sócios.
Confira:
(...)
29. Tamanha é a importância do instituto da personalidade jurídica, que o
Código de Processo Civil, o seu artigo 133 a 137, destina especialmente um
Capítulo para estabelecer um procedimento específico hábil a examinar o
pedido de desconsideração da pessoa jurídica.
30. A regulamentação precisa e exata com alto grau de conexão entre o
direito material contemplado, no Código Civil, e procedimental, no Código
de Processo Civil, revela não só a importância da matéria, mas também a
preocupação do Legislador em preservar o instituto jurídico da
personalidade jurídica, permitindo a sua desconstituição, sem deliberação
de seus sócios, por meio de decisão judicial, o que não ocorreu no vertente
caso.
31. Daí porque não há como admitir a desconsideração da personalidade,
por via oblíquo, por mero ato administrativo (Auto de Infração), com o
propósito de invadir o patrimônio de seus sócios, em completo e flagrante
desprezo dos princípios direito entidade, da autonomia e da preservação
da empresa.
32. À revelia do procedimento legal mais apropriado, o Ente Tributante
adota o caminho diverso daquele previsto na legislação vigente e, com isso,
generaliza e alarga a hipótese de incidência de outras normas (artigos 124,
I, c/c 135, III, ambos do CTN) para desviar do procedimento adequado
(artigo 50 do Código Civil e artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil).
33. Aliás, este próprio C. CARF também já se pronunciou nesse sentido,
cujo entendimento revela a inaplicabilidade dos artigos. 124. inciso I e 135.
inciso III do CTN. justamente por não se considerarem fundamentos legais
para autorizar a desconsideração de personalidade jurídica pela formação
de suposto grupo econômico, como ocorre no vertente caso, conforme se
extrai das palavras proferidas pelo I. Conselheiro Relator JORGE OLMIRO
LOCK FREIRE, Julgador Representante da Receita Federal do Brasil, veja-se:
(...)
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
9
34. Por essa razão, a Administração Pública não pode - ao seu bel-prazer -
alagar a hipótese de incidência de norma não aplicável a fatos que não se
encaixam na regra, como se vê in casu, uma vez que cada norma detém o
seu campo de incidência delimitado por lei, cujo conteúdo normativo é
formulado, inclusive, considerando os aspectos legais dos institutos
jurídicos de outros ramos de direito, aos quais, por força do artigo 110 do
CTN, o direito tributário deve respeitar.
35. Assim, não cabe ao interprete e, tampouco, ao Julgador Administrativo
estender o sentido e o alcance da lei para alcançar fatos por ela não
contemplado, para fazer valer o seu entendimento de que a regra contida
nos artigos 124, I, c/c 135, III, ambos do CTN, seria suficientemente para
atribuir a responsabilidade tributária solidária de débitos fiscais da pessoa
jurídica aos seus sócios, sem obter por decisão judicial a desconsideração
da personalidade jurídica da Autuada por meio do devido processo legal,
conforme determinar o artigo 50 do Código Civil, combinado com o
procedimento do artigo 133 do Código de Processo Civil.
36. Ao adotar o método de interpretação extensiva, o Julgador
Administrativo, na qualidade de órgão subordinado ao Poder Executivo,
acabou agindo - por via transversa - como legislador, usurpando assim a
competência conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, o que
fere, flagrantemente, princípio da separação dos Três Poderes, alicerce do
Estado Democrático de Direito, esculpido no artigo 1o da Carta
Republicana.
37. Ao mesmo tempo, também usurpa a competência do Poder Judiciário
ao desconsiderar, de ofício, a personalidade jurídica sem a supervisão do
Órgão Jurisdicional, incorrendo, mais uma vez, em ilegalidade em relação
ao artigo 110 do CTN e inconstitucionalidade, já que faz às vezes do Poder
Judiciário para saciar a sua volúpia arrecadatória.
38. De qualquer forma, considerando que a legislação invocada no acórdão
recorrido não serve de fundamento jurídico para disciplinar a matéria sob
julgamento, o entendimento manifestado no Julgamento de Primeira
Instância deve ser reformado, justamente por não se enquadrar a situação
fática à hipótese de incidência tributária do artigo 124, I, do CTN e por
burlar a regra do artigo 50 do Código Civil e o artigo 133 do Código de
Processo Civil.
39. Logo, resta claramente demonstrado que o vício de fundamentação é
incapaz de dar suporte legal ao que fora reconhecido por decisão, pois a
aplicação equivocada da norma resultou num cipoal de contradições e
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
10
obscuridade, que prejudica o exercício pleno do direito à ampla de defesa e
do contraditório, bem como ao acesso ao duplo grau de jurisdição.
40. Portanto, deve ser declarada a nulidade do Acórdão n.o 15-43.621 e,
consequentemente, do Auto de Infração, em relação à imputação de
responsabilidade solidária tributária do Recorrente física pelo pagamento
de tributos de pessoa jurídica, por justamente não se enquadrar a situação
fática à hipótese de incidência tributária do artigo 124, 1, do CTN. II. 2 -
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE À LEI E/OU CONTRATO SOCIAL
41. A regra contida no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
prevê os seguintes requisitos para a configuração da transferência de
dívida fiscal da pessoa jurídica ao sócio:
(...)
42. Consoante se infere do artigo supramencionado, tais condutas são
requisitos obrigatórios e essenciais para que se possa responsabilizar
pessoalmente o sócio da empresa, fazendo-o figurar no pólo passivo da
cobrança de tributo.
43. A rigor, a única atribuição da responsabilidade tributária solidária
cabível, dentro do contexto da atribuição de responsabilidade de sócio
pessoa física, seria aquela disciplinada no artigo 134 do CTN, desde que
seja comprovada uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, o que
efetivamente não ocorreu no vertente caso, já que não restou
conclusivamente comprovado os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social, quanto à empresa da qual é sócia, a
ponto de refletir na pessoa jurídica objeto de autuação por suposta falta de
recolhimento de tributos incidentes sobre a renda (IRPJ/CSLL) e
faturamento (PIS/COFINS), com base na divergência de declarações.
44. Aliás, nem poderia comprovar tais atos, pois a mera divergência de
valores na entrega de declarações, oriunda de simples equívocos na
prestação de informações não têm o condão de constituir atos com o
caráter doloso de excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato
social, como quer fazer crer a decisão recorrida.
45. Também não há como prosperar que o mero atraso na atualização do
sistema cadastral fiscal, configure dissolução irregular, a ponto de autorizar
a imputação de responsabilidade solidária a sócios.
46. Neste particular, cabe esclarecer que a própria tela de sistema da
Receita Federal do Brasil, acostada ao Auto de Infração (fis. 5839) pela D.
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
11
Fiscalização, demonstram que a Pessoa Jurídica Autuada, apesar do atraso,
efetivou alteração cadastral de seu endereço, mantendo, desse modo,
atualizado o Sistema Cadastral da Receita Federal do Brasil.
47. A dissolução irregular a que foi atribuída à Pessoa Jurídica Autuada, não
pode, por esse viés, prosperar, pois não seria nada razoável considerar o
atraso na atualização das informações cadastrais como hipótese do artigo
135 do CTN.
48. De todo o modo, o Código Tributário Nacional não prevê de forma
expressa e automática a responsabilidade tributária solidária ao sócio de
pessoa jurídica dissolvida ainda que irregularmente, este é, aliás, o
entendimento Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Confira:
49. Como se vê, necessário é que se comprove a prática dolosa de infração
à Lei ou ao contrato Social para que seja atribuída responsabilidade
solidária ao sócio, em relação à dívida de Pessoa Jurídica da qual é sócio.
50. O dolo como elemento nuclear da configuração do fato típico é
imprescindível para a comprovação da prática delituosa, sem ele a conduta
não passa de mera situação característica de culpabilidade, ou seja, sem a
intenção de praticar determinado ato danoso com repercussão negativa
perante ordenamento jurídico.
51. Em outras palavras, a culpa consubstanciada na falta de cuidado,
atenção e vigilância, não se afigura com ato ilícito apto a ensejar aplicação
do artigo 135, inciso III, do CTN.
52. Neste particular, a D. Fiscalização não logrou êxito em provar eventual
má-fé por parte do Recorrente no trato dos trabalhos de apuração de
impostos e contribuições da pessoa jurídica autuada.
53. Dessa maneira, o que se vê no vertente caso é que o emaranhado de
alegações articuladas no Relatório Fiscal se apresenta como frágeis
indícios,
apontamentos
completamente
circunstanciais
que,
desafortunadamente, tentam induzir à forçosa convicção de que houve,
neste caso, infrações dolosas que justificariam incluir o Recorrente no polo
passível do Auto de Infração lavrado contra NM COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE BIKES E ACESSÓRIOS LTDA.
54. Contudo, essas situações, como afirmado linhas atrás, não passam de
mero erro material presente na entrega de declaração fiscal e atraso na
atualização de cadastral, cuja ocorrência se limita, por assim dizer, a
repercutir na esfera da culpabilidade, sem dolo.
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
12
55. Em última análise, não se pode perde de vista que a inclusão de sócio
no polo passível implica atribuição imediata da responsabilidade tributária
solidária aos débitos fiscais em nome de pessoa jurídica, isso significa, por
lógica, que houve a desconsideração da personalidade jurídica, sem a
intervenção do Poder Judiciário, o que constitui flagrante ilegalidade frente
ao artigo 50 do Código Civil, combinado com o artigo 133 do Código de
Processo Civil.
56. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a matéria sob julgamento,
chegar-se-á inevitável conclusão de que é ilegítimo o fato de o Recorrente
ter sido colocado a mercê da cobrança de tributos federais oriundos de
pessoa jurídica regularmente constituída, motivo pelo qual deve ser
cancelada a responsabilidade tributária solidária ora questionada.
57. Por todo o exposto, é imperativa a exclusão do Recorrente do pólo
passivo do Auto de Infração, pois os equívocos incorridos nas declarações
fiscais e falta de atualização cadastral não constituem infração à lei e/ou
contrato social, capaz de atrair a responsabilidade solidária tributária
contida no artigo 135, inciso III, do CTN, o que demanda, por mais esse
motivo, a reforma do acórdão ora recorrido.
III - PEDIDO
58. Diante do exposto, requer seja recebido e julgado integralmente
provido o presente recurso, para, ao reformar a r. decisão de Primeira
Instância Administrativa, CANCELAR a responsabilidade solidária tributária
imputada ao NILSON ROBERTO MIRANDA, em relação ao tributos
constituídos no Auto de Infração lavrado em face da NM COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE BIKES E ACESSÓRIOS LTDA., conforme demonstrado
anteriormente.”
A responsável tributária Sueli de Fátima Gois Miranda tomou ciência do Acórdão
n. Acórdão n. 15-43.621 em 19/02/2018 (AR a fls. 6314) e interpôs o recurso voluntário a fls.
6249 e segs. em 20/03/2018 (termo a fls. 6248), no qual apresenta as mesmas razões de defesa
aduzidas por Nilson Roberto Miranda, acima transcritas.
Jéssica Miranda tomou ciência do Acórdão n. Acórdão n. 15-43.621 em
19/02/2018 (AR a fls. 6314) e interpôs o recurso voluntário a fls. 6249 e segs. em 20/03/2018
(termo a fls. 6315), no qual apresenta também as mesmas razões de defesa aduzidas por Nilson
Roberto Miranda, retro transcritas.
O contribuinte - NM Metalúrgica Ltda. - EPP - e os responsáveis tributários XS
Industrial Eireli (atualmente XS BIKE INDUSTRIAL DE BRINQUEDO LTDA) e SMF Metalúrgica Ltda.
– EPP não apresentaram recurso voluntário, embora devidamente cientificados da decisão de
piso (vide docs. a fls. 6237, 6244 e 6317)
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
13
A XS Usinagem e Estamparia Ltda. não impugnou os lançamentos e, embora
intimada da decisão de piso (doc. a fls. 6246), não apresentou recurso voluntário.
A fls. 6346, consta o seguinte despacho da DICAT-DERAT-SPO-SP:
“O crédito tributário originário deste processo bem como os vínculos de
solidariedade dos responsáveis pessoas jurídicas foram transferidos para
cobrança em processo apartado de no 16151- 720140/2018-41.
Encaminho o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, para julgamento dos recursos voluntários tempestivos
interpostos pelos sujeitos passivos solidários pessoas físicas NILSON
ROBERTO MIRANDA, SUELI DE FATIMA GOIS MIRANDA E JESSICA
MIRANDA.”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
Os recursos voluntários interpostos pelos responsáveis tributário Sueli de Fátima
Gois Miranda, Jéssica Miranda e Nílson Roberto Miranda atendem aos pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual voto por deles conhecer.
Conforme já relatado, os três recursos voluntários aduzem os mesmos argumentos
de defesa, os quais serão enfrentados em conjunto.
O primeiro ponto levantado pelos recorrentes reside na alegação de que a decisão,
no que tange à responsabilidade tributária solidária, invoca dois dispositivos (124 c/c 135 do CTN)
que, embora ambos visem tutelar o mesmo bem jurídico (atribuição de responsabilidade tributária
a terceiros), a incidência de cada um deles incorre em situações fáticas completamente diferentes.
Cabe registrar, de plano que, ainda que houvesse incompatibilidade na aplicação
conjunta do art. 124, I, com o art. 135, ambos do CTN, não seria o caso de excluir totalmente a
responsabilidade tributária dos recorrentes, caso a sua conduta se encaixasse em uma das duas
hipóteses legais de responsabilização, afastando o outro enquadramento.
No entanto, os recorrentes não têm razão, pois o art. 135 do CTN não traz hipótese
de desconsideração da personalidade jurídica, nem muito menos de exclusão do sujeito passivo
direto da relação jurídica, pois como bem pontua Hugo de Brito Machado (in Comentários ao
Código Tributário Nacional, V. II, São Paulo: Atlas, 2004, p. 594): “Dizer que são pessoalmente
responsáveis as pessoas que indica não quer dizer que a pessoa jurídica fica desobrigada. A
presença do responsável daquele a quem é atribuída a responsabilidade tributária nos termos do
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
14
art. 135 do Código Tributário Nacional, não exclui a presença do contribuinte...A lei diz que são
pessoalmente responsáveis, mas não diz que sejam os únicos. A exclusão da responsabilidade, a
nosso ver, teria de ser expressa.”.
Assim, o sócio pode ser responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN, quando
demonstrado que praticou ato ilícito ou ultra vires societatis que levou também a alguma infração
tributária. Todavia, essa responsabilidade poderá ser cumulada com a do art. 124, I, do CTN,
quando demonstrado que o sócio tinha interesse comum na situação que constituiu o mesmo fato
gerador. Por exemplo, um sócio pratica um ato ilícito para que a sociedade sonegue tributos,
sendo que o ganho com a sonegação é divido entre ele e a sociedade.
DA RESPONSABILIDADE DE NÍLSON ROBERTO MIRANDA
No que toca ao sócio administrador da contribuinte, Sr. Nílson Roberto Miranda,
cabe salientar que sua responsabilidade tributária foi enquadrada apenas no art. 135, III, do CTN,
conforme consta dos autos de infração.
Por sua vez, resta bem demonstrado, no Termo de Verificação Fiscal, não somente a
dissolução irregular como também atos ilícitos praticados com o intuito de reduzir dolosamente as
obrigações tributárias da contribuinte, por meio de retificações indevidas de declarações, se não
vejamos os seguintes excertos do TVF:
Quando do início da ação fiscal, em maio de 2016, a pessoa jurídica NM
METALURGICA LTDA – EPP possuía domicílio tributário na RUA SIZINO
DIAS, 411 - VILA SANTO ANTONIO – IPERÓ/SP. Tal mudança foi realizada
nos cadastros da RFB e na JUCESP (15a alteração do Contrato Social) em
agosto de 2014.
(...)
Em diligência efetuada em 27/06/2016 à RUA SIZINO DIAS, 411 - VILA
SANTO ANTONIO – IPERÓ/SP, ficou constatou que ali não se encontrava a
pessoa jurídica fiscalizada e sim uma residência. Foram realizados registros
fotográficos do local.
(...)
Na ocasião, foi tomado o depoimento do Sr. DIONISIO MARTINS JUNIOR,
CPF
033.384.468-88,
que
afirmou
residir
no
endereço
fazia
aproximadamente dois anos e não conhecer a pessoa jurídica NM
METALURGICA ou o Sr. NILSON ROBERTO MIRANDA, seu responsável legal.
Por coincidência, talvez explicada pelo tamanho reduzido da cidade, após a
realização da diligência, mais precisamente em julho de 2016, o domicílio
tributário da pessoa jurídica NM METALURGICA LTDA – EPP foi alterado
para R MARIA CONCEICAO APARECIDA ANDRADE 140 - DISTRITO
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
15
INDUSTRIAL – IPERO/SP, conforme se verifica na “Figura 10: CNPJ -
histórico - mudanças de domicílio tributário” acima.
Em 06/10/2016 foi realizada diligência neste último endereço. Foi
constatada a existência de um estabelecimento industrial em
funcionamento, com seis funcionários. Porém, quando da tentativa de
ciência de Termo de Prorrogação de Prazo lavrado em 02/12/2016, o Aviso
de Recebimento retornou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba/SP com o aviso de “mudou-se” assinalado pelo funcionário dos
Correios. Carimbo aposto sinaliza que o ato se deu em 08/12/2016.
Corroborou a não localização da pessoa jurídica NM METALURGICA LTDA –
EPP no endereço informado à RFB o insucesso na tentativa de ciência do
Termo de Constatação Fiscal lavrado em 05/01/2017. Mais uma vez, foi
assinalado a opção “mudou-se” como o motivo da devolução do Aviso de
Recebimento ao remetente. O carimbo sinaliza que o ato se deu em
10/01/2017.
O representante legal da pessoa jurídica, NILSON ROBERTO MIRANDA, foi
intimado, em 03/02/2017, a indicar o novo endereço da pessoa jurídica
NM METALURGICA LTDA – EPP sob pena de ter o seu cadastro baixado.
Requereu trinta dias adicionais para atendimento. Ser-lhe-iam fornecidos
dez dias adicionais, porém não atendeu ao funcionário dos Correios para
receber a ciência do termo próprio. Em 22/03/2017, foi juntado ao dossiê
eletrônico 10010.037900/0416-66 um contrato de aluguel de um imóvel
na cidade de São Paulo/SP. Lê-se, mais precisamente na sua 12a cláusula,
que “destina-se exclusivamente a finalidades comerciais, não podendo
ser alterada a sua destinação sem o consentimento expresso e por escrito
do LOCADOR”. A seguir tem-se a foto do imóvel (RUA PARANHOS, 114 –
SALÃO COMERCIAL No 2 – SÃO PAULO/SP) extraída do aplicativo Google
Street View:
(...)
A inexistência de fato no endereço informado ao CNPJ e a
incompatibilidade entre o objeto da pessoa jurídica NM METALURGICA
LTDA – EPP e o imóvel no qual pretende instalar seu domicílio tributário
motivaram representação ao Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário (SECAT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba/SP, acarretando sua suspensão no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ).
Mesmo o período de julho a dezembro de 2016, no qual a pessoa jurídica
aparentemente esteve ativa, é preciso ser analisado pormenorizadamente,
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
16
com muita cautela. Seu domicílio tributário à época, R MARIA CONCEICAO
APARECIDA ANDRADE 140 - DISTRITO INDUSTRIAL – IPERO/SP, foi o
domicílio tributário informado à RFB pela pessoa jurídica SMF
METALURGICA LTDA – EPP, CNPJ 04.513.141/0001-69, de dezembro de
2009 a junho de 2016. A coincidência de endereços entre pessoas jurídicas,
a
correlação
entre os
integrantes do quadro
societário e a
incompatibilidade entre o quadro de funcionários e a operação do
estabelecimento - detalhados no item “3.1. Grupo Econômico” acima -,
atestam que a alteração do domicílio tributário da fiscalizada foi apenas
circunstancial e temporária, não implicando a sua reativação, mas sim
conotando a simples utilização de uma estrutura industrial já instalada,
pertencente a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico.
Assim, é imperioso concluir que ao menos desde agosto de 2014 a pessoa
jurídica NM METALURGICA LTDA – EPP, CNPJ 02.611.370/0001-90, deixou
de existir de fato e passou a não possuir capacidade para desenvolver seu
objeto, isto sem a correspondente comunicação aos órgãos de registro e
à Administração Tributária. Denota-se, pelo exposto, a utilização reiterada
de ardis para manter a personalidade jurídica apenas no aspecto formal, a
fim de que a emissão de documentos fiscais e a contratação de
empregados servissem à comodidade de um grupo econômico do qual
também são integrantes as pessoas jurídicas XS BIKE INDUSTRIA DE
BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 10.998.728/0001-08, SMF METALURGICA LTDA –
EPP, CNPJ 04.513.141/0001-69, e XS USINAGEM E ESTAMPARIA LTDA, CNPJ
25.074.245/0001-94.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei
(Código Tributário Nacional – CTN, art. 135, III). Manter a sociedade
irregular junto aos órgãos de registro e à Administração Tributária
configura justamente esta hipótese, pois atenta, por exemplo, a requisitos
estabelecidos ao Contrato Social no Código Civil (art. 997, III) e à
necessidade de arquivamento de suas alterações (Lei 8.934, de 18 de
novembro de 1994, art. 32, II, a). Nas palavras do Ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin:
3. O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros
empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da
empresa e à sua dissolução, viola a lei (arts. 1.150 e 1.151, do CC, e
arts. 1o, 2o, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A não-localização
da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção iuris
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
17
tantum de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do
gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN, ressalvado o direito de
contradita em Embargos à Execução." (EREsp 716412 PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2007, DJe 22/09/2008)
Há súmula do Superior Tribunal de Justiça consolidando o entendimento da
Corte:
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente. (Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).
(...)
É preciso atentar, ainda, para o fato de que houve condutas que
configuraram fraude, nos termos do art. 72 da Lei n' 4.502/64, tipificadas,
ainda, como Crime contra a Ordem Tributária, nos termos do art. 1o da
Lei 8.137/90, conforme item “5. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA”, à
frente. Mais uma vez verificada a infração de lei, reforça-se a
responsabilidade do sócio-administrador.
Assim, fica caracterizada a responsabilidade do Sr. NILSON ROBERTO
MIRANDA, CPF 051.794.058-23, pelo crédito tributário, pois sempre
figurou, desde a sua constituição, como sócio-administrador da pessoa
jurídica NM METALURGICA LTDA – EPP, CNPJ 02.611.370/0001-90,
conforme contrato social e alterações.
(...)
Os débitos informados em DCTF constituem confissão de dívida. Os saldos
a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados, bem assim os
valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF
sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, podem ser objeto de cobrança administrativa com os
acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, são enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) com os acréscimos moratórios
devidos (Instrução Normativa RFB n' 1.110/2010, art. 8', § 1', com a
redação dada pela Instrução Normativa RFB n' 1.258/2012).
(...)
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
18
Em diversos meses, conforme se verifica acima, os novos valores
correspondem somente às dezenas e centavos dos antigos débitos
confessados. Tomemos como exemplo o IRPJ do primeiro trimestre de
2013. O débito original, R$ 29.364,34, viria a se tornar R$ 64,34.
Em outras oportunidades, tributos cujos débitos foram confessados
simplesmente foram ignorados em DCTF retificadoras. É o caso da COFINS
e PIS de junho do ano-calendário 2013.
(...)
Percebe-se, assim, que o contribuinte vem buscando reiterada e
intencionalmente subterfúgios para escapar do cumprimento das suas
obrigações
tributárias
principais.
E
tal
comportamento
segue
acompanhado, como vimos acima, da dissolução irregular da pessoa
jurídica e do seu esvaziamento patrimonial, com a transferência do
processo produtivo para outras pessoas jurídicas do grupo econômico, o
que ressalta a ausência de intenção da pessoa jurídica fiscalizada em
honrar seus compromissos com o Fisco.
Portanto, a prática de retificar suas DCTF para diminuir ou eliminar os
débitos confessados, associada ao seu histórico comportamental, faz-nos
concluir que o contribuinte visou, dolosamente, reduzir o montante dos
tributos devidos, o que configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei n'
4.502/64, e autoriza a aplicação de multa no percentual de 150% sobre o
principal (Lei n' 9.430/96, art. 44, § 1').
Ora, por esses trechos do TVF e por outros não transcritos, resta patente a conduta
dolosa de Nilson Roberto Miranda, em razão da dissolução irregular da contribuinte, do seu
esvaziamento patrimonial, com a transferência do processo produtivo para outras pessoas
jurídicas sob seu controle de fato, visando, dolosamente, reduzir o montante dos tributos devidos.

DA RESPONSABILIDADE DE SUELI DE F. G. MIRANDA
O auto de infração enquadra a responsabilidade tributária de Sueli Miranda no art.
124, I, e no at. 135, III, ambos do CTN, e assim a fundamenta:
Conforme exposto no Relatório Fiscal – parte integrante do Auto de
Infração -, deve também figurar no polo passivo da obrigação a Sra. SUELI
DE FATIMA GOIS MIRANDA, CPF 107.103.858-38, já que constava do
quadro societário com poderes de administração desde a constituição da
pessoa jurídica NM METALURGICA LTDA – EPP. Retirou-se da sociedade
somente em 11/03/2016, ou seja, após a dissolução irregular da pessoa
jurídica e, consequentemente, a ocorrência de infração à lei, que se deu
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
19
com a alteração de seu endereço para a RUA SIZINO DIAS, 411 - VILA
SANTO ANTONIO – IPERÓ/SP em agosto de 2014 (CTN, art. 135, III).
Além disso, é casada em comunhão parcial de bens com NILSON ROBERTO
MIRANDA. Seu interesse direto na situação fica nítido pelo fato de ter sido
parte do quadro societário da pessoa jurídica NM METALURGICA LTDA –
EPP e também do quadro societário das outras empresas do grupo
econômico familiar, XS BIKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ
10.998.728/0001-08,
SMF
METALURGICA
LTDA
–
EPP,
CNPJ
04.513.141/0001-69, e XS USINAGEM E ESTAMPARIA LTDA, CNPJ
25.074.245/0001-94, conforme esmiuçado no Relatório Fiscal. Tendo o ato
ilícito beneficiado o casal, a meação por ele responde.
Motiva a responsabilidade, ainda, o fato de ser sócia-administradora da
pessoa jurídica solidária SMF METALURGICA LTDA – EPP. Conforme
exposto no Relatório Fiscal, ficou constatada a irregularidade dos dados
mantidos junto aos órgãos de registro e à Administração Tributária,
notadamente quanto ao objeto da pessoa jurídica, devido à sua ausência
evidente de capacidade operacional para exercer atividades industriais.
Consumada a infração à lei, fica configurada a responsabilização de sua
sócia-administradora, SUELI DE FATIMA GOIS MIRANDA.

De plano, voto por afastar a responsabilidade tributária de Sueli com base no art. 124, I, do
CTN, pois o auto de infração e o TVF não demonstra o interesse comum de Sueli com as situações que
constituíram os fatos geradores ora em julgamento, mesmo porque não se pode conceber que o interesse
em comum pudesse restar demonstrado pelo fato de ela ser casada com Nilson Miranda pelo regime de
comunhão parcial, nem também pelo fato de ela ser sócia de outras pessoas jurídicas, ainda que essas
tenham sido consideradas responsáveis solidárias.
Por sua vez, mantenho a responsabilidade tributária de Sueli Miranda com base no
art. 135, III, do CTN pelas mesmas razões que foi mantida a responsabilidade de Nilson Miranda, já
que ambos eram sócios-administradores da contribuinte. Observe que o sócio-administrador se
encaixa no conceito de diretor previsto no inciso III do art. 135 do CTN.
Como já dito, a contribuinte foi dissolvida irregularmente e houve a entrega de
DCTF retificadoras sabidamente falsas com o intuito de retardar o conhecimento do Fisco da
existência de débitos tributários da contribuinte, além do fato de ter promovido o esvaziamento
patrimonial da contribuinte com o fito de diminuir as garantias do crédito tributário.
Assim, voto por manter a responsabilidade tributária de Sueli Miranda com base no
art. 135, III, do CTN.
DA RESPONSABILIDADE DE JESSICA MIRANDA
O auto de infração enquadra a responsabilidade tributária de Jessica Miranda no
art. 124, I, e no at. 135, III, ambos do CTN, e assim a fundamenta:
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
20
Conforme exposto no Relatório Fiscal – parte integrante do Auto de
Infração -, deve também ser responsabilizada pelo crédito tributário
lançado junto ao contribuinte NM METALURGICA LTDA - EPP a Sra. JESSICA
MIRANDA, CPF 317.241.638-09, que figurou como sócia-administradora no
quadro societário da pessoa jurídica solidária SMF METALURGICA LTDA –
EPP quando da ocorrência de irregularidades em seus dados cadastrais,
configurando a infração à lei e, portanto, sua responsabilidade como sócia-
administradora (CTN, art. 135, III).
A Sra. JESSICA MIRANDA também é administradora da pessoa jurídica
solidária XS BIKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA, que infringiu a lei ao
não possuir escrituração comercial, exigência estabelecida não só pela
legislação tributária mas também pelo Código Civil, ocasionando-lhe a
responsabilidade (CTN, art. 135, III).
Além disso, a Sra. JESSICA MIRANDA participou de simulação (Código Civil,
art. 167, § 1o, I) que visou ocultar o verdadeiro proprietário de bens e
direitos, servindo como interposta pessoa de seu pai, NILSON ROBERTO
MIRANDA (responsável pelo crédito tributário lançado junto à pessoa
jurídica NM METALURGICA LTDA - EPP), e, portanto, deve figurar no polo
passivo da obrigação.
De plano, voto por afastar a responsabilidade tributária de Jessica Miranda com
base no art. 135, III, do CTN, pois ela não era diretora (ou sócia-administradora), gerente ou
representante legal da contribuinte. Ademais, todas as infrações, no texto acima, imputadas a
Jessica estão relacionadas a outras pessoas jurídicas e as obrigações tributárias ora em julgamento
não resultaram de tais atos ilícitos. Assim, não se constata nem a condição subjetiva nem a
objetiva para o enquadramento de Jessica Miranda como responsável tributária dos tributos ora
em julgamento, com base no art. 135, III, do CTN.
Observo que se o lançamento tivesse sido feito em face de todo o grupo
econômico, como uma sociedade em comum, somando as bases tributáveis, poder-se-ia
responsabilizar Jessica Miranda, desde que configurado o seu vínculo com a sociedade
despersonalizada e o ato ilícito praticado. Todavia, no presente caso, o lançamento foi efetuado
em face de NM Metalúrgica Ltda, sociedade da qual Jessica Miranda não é diretora, gerente ou
representante legal.
Da mesma forma, não resta demonstrado, no auto de infração ou no Relatório
Fiscal, o interesse comum de Jessica Miranda com as situações que se constituíram os fatos
gerados ora em julgamento, razão pela qual voto também por afastar sua responsabilidade com
base no art. 124, I, do CTN. Observo que o sócio de uma pessoa jurídica considerada responsável
solidária não é, só por ser sócia dessa, responsável solidária também da contribuinte.

Fl. 6389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.650 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721526/2017-86
21
DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto por:
a) MANTER a responsabilidade tributária de NILSON ROBERTO MIRANDA e SUELI
FÁTIMA DE GOIS MIRANDA com base no art. 135, III, do CTN;
b) AFASTAR a responsabilidade tributária de SUELI FÁTIMA DE GOIS MIRANDA com
base no art. 124, I, do CTN;
c) AFASTAR a responsabilidade tributária de JESSICA MIRANDA, seja com base no
art. 124, I, do CTN ou no art. 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 6390
DF CARF MF
Original